Tribunal: TJDFT
Processo: 0009743-16.2015.8.07.0009
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-03-11
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO DE CONHECIMENTO. ATRASO NA ENTREGA DE IMÓVEL. INOCORRÊNCIA. COMISSÃO DE CORRETAGEM. RESTITUIÇÃO. DANOS MORAIS. REJEIÇÃO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Apelação interposta contra sentença proferida na ação de conhecimento, que julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial, sob o fundamento de que não houve atraso na entrega do imóvel; de que a demandante tinha conhecimento da obrigatoriedade da comissão de corretagem e de que não restou configurado o dano moral.
2. Imóvel entregue dentro no prazo de 30 meses previsto no contrato. 2.1. O contrato de compra e venda de terreno e mútuo para a construção de unidade habitacional, no qual a Caixa Econômica figura como credora/fiduciária, foi entabulado em 24 de junho de 2013. Assim, o imóvel poderia ter sido entregue até dezembro de 2015. O termo de entrega de imóvel foi assinado em 2/07/2014, portanto, sem atraso.
3. Da responsabilidade pelo pagamento da comissão de corretagem. 3.1. O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp 1.551.951/SP, reconheceu a “validade da cláusula contratual que transfere ao promitente-comprador a obrigação de pagar a comissão de corretagem nos contratos de promessa de compra e venda de unidade autônoma em regime de incorporação imobiliária, desde que previamente informado o preço total da aquisição da unidade autônoma, com o destaque do valor da comissão de corretagem” (REsp 1.599.511/SP, Rel. Ministro Paulo De Tarso Sanseverino, Segunda Seção, DJe 06/09/2016). 3.2. No caso, não há, no contrato, cláusula expressa informando o preço total da aquisição da unidade autônoma com o destaque do valor da comissão de corretagem, como exige o STJ. 3.3. Violado o dever de informação e transparência à consumidora, a sentença deve ser reformada para condenar as rés a restituir o valor pago a título de comissão de corretagem.
4. A imputação de pagamento da comissão de corretagem, em regra, não causa, por si só, dano moral, que pressupõe violação aos direitos fundamentais da personalidade e ofensa anormal ao patrimônio imaterial da vítima. 4.1. Os transtornos, dissabores, sobressaltos, aborrecimentos ou até mesmo contratempos, em casos como o dos autos, não geram a reparação por danos morais, por se cuidar de incômodos de natureza extrapatrimonial, que não chegam a constituir dano moral indenizável. 4.2. Precedente: “(...) O dano moral passível de ser indenizado é aquele que, violando direitos da personalidade e transcendendo a fronteira do mero aborrecimento cotidiano, impõe ao indivíduo sofrimento considerável, capaz de fazê-lo se sentir inferiorizado, não em suas expectativas contratuais, mas em sua condição de ser humano (...)”. (07013805820188070020, Relator: Sandoval Oliveira 2a Turma Cível, DJE: 02/07/2019).
5. Sentença reformada em parte, apenas para condenar as rés a restituir o valor pago a título de comissão de corretagem, corrigidos desde o desembolso e acrescidos de juros de mora a partir da citação. 5.1. Considerando que a demandante logrou êxito em apenas um dos quatro pedidos formulados na inicial (restituição da taxa de corretagem), deve suportar 75% das custas e honorários advocatícios, estes fixados em 12% do valor da condenação, ficando à cargo das rés os 25% restantes.
6. Recurso parcialmente provido.